Tribunal: STF
Processo: MS 37953
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário interposto de decisão monocrática proferida em mandado de segurança de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Pedido a que se nega seguimento, forte no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc.
    Por intermédio da Petição nº 71084/2021 (evento 26), protocolada em 12.7.2021, Francisco Zacarias Cordeiro de Miranda apresenta recurso ordinário contra a decisão monocrática por meio da qual, com respaldo no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indeferi a inicial do presente mandado de segurança.
    É o relatório.
    Decido.
    Na dicção do art. 102, II, “a”, da Magna Carta, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal Superior, se denegatória a decisão.
    Não se amolda ao referido permissivo constitucional o presente recurso ordinário, porque manejado para impugnar decisão monocrática de minha lavra, proferida em mandado de segurança de competência originária desta Suprema Corte (art. 102, I, “d”, da Constituição da República).
    Com efeito, em face de decisão monocrática de relator em mandado de segurança de competência originária deste Tribunal, o recurso cabível é o agravo, nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, cujo teor reproduzo: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
    Ao adotar medida processual flagrantemente inadmissível, incidiu o impetrante em erro grosseiro, aspecto a afastar a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, como se extrai das ementas dos seguintes precedentes desta Casa:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa. Precedentes. Princípio da fungibilidade recursal. Impossibilidade. Precedente. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abre passagem ao recurso extraordinário. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade em face da ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 752547 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2014 PUBLIC 14-02-2014)
    E M E N T A: “RECURSO ORDINÁRIO” EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ERRO GROSSEIRO - CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO CUJA INSCRIÇÃO, NA OAB, ESTAVA SUSPENSA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. - Não se revela admissível, porque inexistente, “recurso ordinário” contra julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. - São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória, assim considerado aquele cuja inscrição na OAB se acha suspensa (Lei nº 8.906/94, art. 4º, parágrafo único). Precedentes. - O direito de petição qualifica-se como prerrogativa que a Constituição da República assegura à generalidade das pessoas (art. 5º, XXXIV, “a”). Trata-se de direito público subjetivo de índole essencialmente democrática. O direito de petição, contudo, não garante, por si só, a possibilidade de o interessado - que não dispõe de capacidade postulatória - ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros, ressalvadas as exceções previstas em lei. Precedentes. (MS 28857 QO, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 14/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2013 PUBLIC 20-03-2013)
    Enfatizo, ainda, que, por manifestamente incabível, o pedido é insuscetível de suspender ou interromper o prazo para a interposição de outros recursos (cf. AI 687.222-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 12.9.2011; AI 219.944-AgR-ED-ED-AgR-ED-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ de 2.6.2006). 
    Ante o exposto, com amparo no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora